Tribunal: TJBA
Processo: 0341405-66.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 0341405-66.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VILLAS - COMERCIO DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA - ME e outros Advogado(s): EDUARDO DANGREMON SALOES DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação manejada contra decisão que julgou improcedentes embargos à execução fundados em título extrajudicial. A decisão agravada concluiu pela natureza interlocutória da decisão de 1ºgrau atacada, reputando inadequada a utilização da via apelatória, diante da necessidade de interposição de agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a decisão que julga improcedentes embargos à execução possui natureza interlocutória, atraindo a incidência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC; (ii) se é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para receber apelação como agravo de instrumento, à luz da alegada dúvida objetiva e da inexistência de má-fé. III. Razões de decidir 3. A improcedência dos embargos à execução não acarreta extinção nem suspensão da execução, motivo pelo qual a decisão possui natureza interlocutória, sendo impugnável por agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC e firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. A utilização de apelação configura erro grosseiro, uma vez que há entendimento pacificado no sentido de que apenas a procedência dos embargos — com extinção da execução — autoriza a interposição de apelação. 5. A aplicação do princípio da fungibilidade exige dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e inexistência de erro grosseiro, requisitos não configurados no caso concreto. 6. O enunciado 104 do Fórum Permanente de Processualistas Civis não afasta a necessidade de observância dos requisitos tradicionais da fungibilidade, não sendo possível relativizar a inadequação da via recursal quando já consolidada a orientação jurisprudencial. 7. Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção integral. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e não provido. Mantida a decisão agravada. Tese de julgamento: “1. A decisão que julga improcedentes embargos à execução possui natureza interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento, não se aplicando o princípio da fungibilidade diante de erro grosseiro; 2. A fungibilidade recursal somente é admissível quando presente dúvida objetiva e erro escusável, o que não se verifica quando a jurisprudência é pacífica quanto à via adequada.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, 931, 937, 203, §§1º e 2º; 1.015, parágrafo único e 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: Enunciado 104 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0341405-66.2016.8.05.0001, sendo agravante Villas - Comércio de Máquinas e Serviços Ltda – ME e outros e, agravado, o Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto condutor. Salvador /BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator